Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726785-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANA PAULA AMARANTE CONCATTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. USO HOSPITALAR. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A operadora de plano de saúde requerida é legítima para figurar no polo passivo da lide, em razão do contrato de reciprocidade firmado com o plano de assistência à saúde que a autora mantém contratação direta, no qual ambas as pessoas jurídicas se comprometeram a prestar assistência médico-hospitalar aos respectivos conveniados, a fim de ampliar o fornecimento do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Na hipótese, a autora é beneficiária do plano de saúde da agravada e, em 24/5/22, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal - AME, tipo III, doença degenerativa, com o seguinte o quadro clínico: ?ao exame neurológico, observa-se tetraparesia proximal e simétrica, com maior grau de acometimento em membros inferiores, língua sem atrofia, arreflexia, hipotonia, ausência de reflexos patológicos e marcha anserina?. A fim de evitar a perda motora progressiva e a insuficiência respiratória, foi prescrito por médico especialista o medicamento de alto custo Spinraza (Nusinersena), cujo fornecimento foi negado pela operadora de plano de saúde ré. 4. O fármaco prescrito é registrado na ANVISA e, segundo bula, indicado para o tratamento da doença que acomete a autora. 5. Verifica-se do anexo II da Resolução Normativa n. 465/21 da ANS a expressa previsão da AME, tipo III, no rol de cobertura assistencial compulsória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde. Ainda, a Agência Nacional de Saúde Suplementar possui pareceres específicos indicando a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco em comento. 6. Segundo diretrizes da ANVISA e informações na bula do medicamento, a aplicação do fármaco é restrita ao ambiente hospitalar. Em que pese a argumentação do plano de assistência à saúde apelante para negar o fornecimento, inexiste, no particular, pedido da autora para o uso domiciliar. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98, diante da ausência de obrigatoriedade em custear procedimento que não encontre previsão no rol da ANS. Entende que o acórdão combatido teria ofendido a referida norma ao afirmar que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Defende que o rol é taxativo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde mantido pela ANS não possui caráter exemplificativo, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028